Tribunal: TJDFT
Processo: 0768204-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Em síntese, o embargante alega omissão no acórdão, por não ter constado em seu dispositivo a solidariedade da condenação entre a ré/embargante e a ré/embargada.
4. Sem razão. O objurgado acórdão, no item 9 da ementa, expressamente delineou a responsabilidade solidária no caso, inexistindo omissão no ponto. Frise-se que o dispositivo da ementa, utilizando-se da expressão “tão somente”, reformou a sentença para reduzir o valor da condenação por dano moral, mantendo-se, por óbvio, os demais termos da sentença.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.